Tribunal: TJMT
Processo: 1009334-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009334-49.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES - CPF: 062.726.151-59 (APELANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 567.226.561-87 (VÍTIMA), RAFAEL FRANCISCO URIAS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 266.844.018-14 (VÍTIMA), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NÃO CONHECEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. DES. HELIO NISHIYAMA.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e furto majorado pelo repouso noturno, em continuidade delitiva, aplicando pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. O recurso limitou-se a formular pedido genérico de absolvição, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de fundamentação específica nas razões recursais, reduzidas a alegações genéricas de direito à autodefesa e ao duplo grau de jurisdição, inviabiliza o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inépcia recursal.

4.

A formulação de pedido genérico de absolvição, desacompanhado de elementos fáticos ou jurídicos que enfrentem a motivação da sentença, compromete o contraditório e inviabiliza o julgamento do mérito recursal.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal pelo art. 3o do CPP.

6.

O direito ao duplo grau de jurisdição pressupõe observância aos requisitos legais de admissibilidade, não sendo possível admitir recurso desprovido de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente fundamente sua insurgência com argumentos específicos e objetivos capazes de impugnar os fundamentos da sentença.

2.

O recurso que se limita a formular pedido genérico de absolvição, sem indicar fundamentos fáticos ou jurídicos, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 3o; CPC, arts. 932, III, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2428844/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/02/2024, DJe 15/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 2060531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17/05/2022, DJe 20/05/2022; TJMT, N.U 1008895-33.2023.8.11.0037, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 11/02/2025, DJE 14/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Mateus Israel Rolin Pires, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (fato 01) e artigo 155, §1o, do Código Penal (fato 02), na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa apresentou pedido genérico de absolvição, limitando-se a tecer considerações sobre o direito à autodefesa e ao duplo grau de jurisdição, sem articular fundamentação específica quanto aos elementos de convicção ou à dosimetria aplicada (ID 309277999).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 309278003).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra da Procuradora Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se
preliminarmente
pelo
não conhecimento do recurso
, por ausência de dialeticidade recursal, e, no
mérito,
pelo seu
desprovimento,
conforme entendimento assim sumariado:

“Síntese ministerial:
Recurso de Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e furto majorado pelo repouso noturno, em continuidade delitiva (art. 155, §4o, IV (Fato 1) e art. 155, §1o (Fato 2), na forma do art. 71, todos do Código Penal). Sentença condenatória. Irresignação defensiva: Tece considerações sobre o direito da autodefesa e ao duplo grau de jurisdição, para elaborar pedido genérico de absolvição.
Preliminar da PGJ:
Não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, deve ser mantida a condenação. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório robusto. Confissão policial corroborada por demais elementos de prova. Apreensão de parte da res furtiva. Imagens de câmeras de segurança. Depoimento de policial civil confirmando a identificação do agente. Dosimetria adequada. Regime aberto. Substituição por penas restritivas de direitos. Recurso defensivo genérico buscando absolvição.
O parecer é pelo NÃO CONHECIMENTO do apelo defensivo, e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao exame de mérito, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, especialmente quanto à
observância do princípio da dialeticidade,
cuja inobservância impede o conhecimento da insurgência recursal.

Da análise dos autos, constata-se que a defesa limitou-se a apresentar
pedido genérico de absolvição
, sem enfrentar de forma
específica, concreta e objetiva
os fundamentos lançados na sentença condenatória. Tal conduta viola o princípio da dialeticidade, consagrado no art. 932, III, do CPC/15, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do CPP, caracterizando verdadeira inépcia recursal.

Referido princípio exige que o recorrente fundamente sua irresignação com argumentos aptos a impugnar diretamente os fundamentos da decisão judicial, de modo a possibilitar o
contraditório efetivo
e a
ampla defesa
por parte da parte adversa — no caso, o Ministério Público —, que precisa estar em condições de rebater as teses suscitadas.

Renato Brasileiro
, sobre o tema, leciona:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 4.a ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 2.214.)

Esse também foi o entendimento externado no parecer ministerial, com a seguinte e oportuna observação:

“No caso em tela, a Defensoria Pública, em assistência ao recorrente, tece considerações abstratas sobre o direito da autodefesa e ao duplo grau de jurisdição sem, contudo, declinar um único elemento probatório ou fático que lastreie a pretensão recursal, cingindo-se a elaborar pedido genérico de absolvição (...)”.

Dessa forma, evidenciada a
ausência de interesse recursal válido
, uma vez que a defesa técnica não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da sentença, tampouco demonstrou eventual erro de julgamento, restando violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, sustenta
o não conhecimento de recursos que não enfrentam especificamente os fundamentos da sentença
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPU GNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N . 182, STJ. I -
A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos de admissibilidade foram preenchidos ou a mera reiteração da controvérsia. Incidência da Súmula n. 182, STJ . II - In casu, o agravante não enfrentou adequadamente a tese que levou ao não conhecimento do agravo em recurso especial, tendo se limitado à mera reiteração do mérito da controvérsia. Agravo regimental não conhecido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2428844 MG 2023/0273481-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024).
Destacamos

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal. II -
Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1o/8/2013). Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2060531 SC 2022/0029994-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)
Destacamos

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO. ALTERAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
O pedido de nulidade da sentença não comporta conhecimento por ausência de argumentos específicos que demonstrem a existência de vícios, em violação ao princípio da dialeticidade. (...)”
(N.U 1008895-33.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)
.
Destacamos

“O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha de forma clara e específica as razões de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da sentença. A ausência dessa impugnação inviabiliza o conhecimento do recurso”.
(N.U 1001095-84.2023.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

“O recurso que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.
2. A admissibilidade recursal exige a exposição clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito que sustentam a insurgência.
3. A ausência de dialeticidade compromete o contraditório e inviabiliza o julgamento do mérito recursal.

(N.U 0001631-67.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 1. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DESACOMPANHADO DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 2. REDUÇÃO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE ANALISADA, PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER. (...) 1.
Não se conhece de pedido de absolvição, por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante não apresenta qualquer argumento para fundamentá-lo, impossibilitando o exercício do contraditório pela parte adversa e a apreciação da insurgência por esta instância recursal”
. (N.U 1015397-90.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CRIMES DOS ARTIGOS 241-A E 241-B AMBOS DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO PARQUET EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – ACOLHIMENTO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– DOIS PEDIDOS FORMULADOS GENERICAMENTE – INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E SUBMISSÃO DA INSURGÊNCIA A ESTE JUÍZO AD QUEM (...) 1.
Não devem ser conhecidos os pedidos formulados genericamente, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não apresentada qualquer fundamentação de fato e de direito pela qual se busca a reforma da decisão recorrida, inviabilizando o exercício do contraditório pela parte adversa e dificultando sobremaneira a apreciação da insurgência por este Juízo ad quem
. Tampouco deve ser conhecido o pedido que não foi submetido ao Juízo de origem, encontrando-se a matéria preclusa. Ex officio, também não deve ser conhecido o pleito de gratuidade da justiça, uma vez que a pretensão carece de interesse recursal por já ter sio concedida a suspensão do pagamento das custas processuais pelo Juízo de origem. (...)” (N.U 1003335-05.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024).
Destacamos

Embora o direito ao duplo grau de jurisdição seja constitucionalmente assegurado, seu exercício depende da observância dos requisitos legais, entre os quais se destaca a fundamentação adequada do recurso. O mero inconformismo abstrato, desacompanhado de argumentação jurídica concreta, não atende à exigência de regularidade formal recursal.

No caso dos autos, a defesa
não enfrentou os fundamentos da sentença condenatória
. Limitou-se a invocar, de forma abstrata, o direito ao reexame das provas, sem apontar falhas na motivação judicial ou apresentar qualquer elemento que permitisse avaliar a viabilidade da absolvição pretendida.

A ausência de dialeticidade, portanto,
não configura mero vício formal
, mas sim
vício substancial
que compromete a própria existência do objeto recursal. Isso porque, nos termos do art. 1.010, II, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, incumbe ao recorrente indicar “os fundamentos de fato e de direito” que embasam o pedido de reforma da decisão.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço do recurso
interposto por MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES, por inobservância ao princípio da dialeticidade, o que impede seu regular processamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Mateus Israel Rolin Pires
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que o condenou pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e furto majorado pelo repouso noturno, em continuidade delitiva (CP, arts. 155, § 4o, IV, e 155, § 1o, c/c o art.71, do CP), à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
11 (onze) dias-multa
, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Nesta instância recursal, a Defensoria Pública pugna, por negativa geral, a revisão dos fatos e das provas a fim de que o acusado seja absolvido, contudo, sem apresentar um único argumento ou ponto de insurgência específica sobre os termos da sentença proferida (id. 309277999).

Como pontuado no voto Relator, em observância ao
princípio da

dialeticidade recursal
, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, de modo a viabilizar à parte contrária apresentar suas contrarrazões, em respeito ao contraditório, além de fixar limite de atuação deste Tribunal de Justiça na apreciação do apelo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Em contrapartida, infere-se dos autos que o acusado, ao ser intimado pessoalmente da sentença, manifestou expressamente o desejo de recorrer (id. 309277994).

Com efeito, quando o ordenamento jurídico brasileiro assegura a
ampla defesa
(art. 5, LV, da Constituição Federal), entende-se que a proteção deve abranger o direito à
defesa técnica
e à
autodefesa
, havendo entre elas relação de complementariedade.

O exercício da
autodefesa
inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso, conforme dispõe o art. 577 do Código de Processo Penal.

Desta forma, considerando que o acusado jamais pode ser prejudicado por eventual falha técnica de seu defensor, impõe-se o
conhecimento
do presente recurso, no intuito de evitar cerceamento de defesa e de resguardar o seu interesse de revisão da condenação e da pena aplicada por este Juízo
ad quem
.

Portanto, com a devida
vênia
,
divirjo
do douto relator para
conhece
r do apelo defensivo.

Passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado majorado pelo repouso noturno, descritos no art. 155, § 1o, § 4o, II e IV, do Código Penal (
fato 01
) e artigo 155, § 1o, § 4o, II, do Código Penal (
fato 02
), descrito na inicial acusatória do seguinte modo:

“
FATO 01

Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia
03.08.2022
, na Avenida Ponta Porã, no 614, Bairro Jardim Mato Grosso, MATEUS ISRAEL na companhia de Luís Miguel Mota Areco e outros dois indivíduos não identificados, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em uma bicicleta A29, Alum Oggi Hacvker, cor azul, avaliada em 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) pertencente à vítima Rafael Francisco Urias dos Santos Souza.

FATO 02

Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia
03.10.2022
, por volta das
03h40min
, na Rua Gv oito, no 366B, Setor Residencial Granville I, nesta cidade de Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, MATEUS ISRAEL subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) bicicleta de cor preta, marca Bic A700 Alum Oggi avaliada em 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) e 01 (uma) bicicleta de cor amarela, marca Bic 09, Carbon Orggi avaliada em 10.000,00 (dez mil reais), conforme auto de avaliação Id. 115548704, pertencente à vítima Newton Pereira dos Santos.

DA NARRATIVA:

Segundo restou apurado, na data de 03.08.2022, MATEUS ISRAEL na companhia de Luís Miguel Mota Areco e outros dois indivíduos não identificados, deslocaram-se até o imóvel da vítima Rafael Francisco Urias dos Santos Souza. Já no local, o denunciado puxou/retirou a capa do motor do portão eletrônico, girou a engrenagem e o abriu. Já no interior do imóvel, subtraíram a bicicleta A29, Alum Oggi Hacvker, cor azul.

Após alguns dias, na data de 03.10.2022, MATEUS transitava pelo bairro Granville, quando ao passar em frente à residência da vítima Newton Pereira dos Santos, observou duas bicicletas e viu ali uma oportunidade para praticar o crime em testilha. Desse modo, por volta das 03h40min, retornou ao imóvel, abriu a capa do motor do portão, rodou a engrenagem até abri-lo, adentou à parte externa da casa e subtraiu uma bicicleta de cor preta, marca Bic A700 Alum Oggi e uma bicicleta de cor amarela, marca Bic 09, Carbon Orggi.

Nota-se que durante todo esse período de tempo, entre os delitos ora apurados a polícia civil vinha investigando o denunciado, sendo que na data de 09.10.2022, tomou conhecimento de que ele havia acabado de praticar um novo furto e estava escondendo os objetos no imóvel situado na Rua 6, no 121, Residencial André Maggi (apurado nos autos no 1025603- 03.2022.8.11.0003). Diante desse fato, os investigadores se deslocaram até o local informado, realizaram a prisão em flagrante delito do denunciado e procederam com a apreensão de diversos objetos no imóvel, dentre eles a bicicleta A29, Alum Oggi Hacvker, cor azul, pertencente à vítima Rafael.

Preso em flagrante delito, o denunciado confessou a prática dos furtos e delatou Luís Miguel Mota Areco na prática do furto ocorrido na data de 03.08.2023”
(id. 309277914).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular prolatou sentença de
parcial procedência
da ação penal para condenar o apelante nas penas dos artigos 155, § 4o, IV, do Código Penal (
fato 01
) e artigo 155, § 1o, do Código Penal (
fato 02
), na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal, mediante a seguinte fundamentação:

“A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (IDs 115548699 e 115548738), pelos Autos de Avaliação Indireta (IDs 115548900, 115548704 e 115548921), pelos Termos de Apreensão (IDs 115548700 e 115548896), bem como pelos vídeos e fotografias acostados aos autos (IDs 115548736, 115548476, 115548946, 115548913, 115548999, 115548903, 115548904, 115548905, 115548906 e 115548907).

Quanto à autoria, esta é igualmente inconteste, conforme se depreende do conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial pela confissão do acusado na fase inquisitiva, pela apreensão de parte da res furtiva em sua posse, pelas imagens extraídas das câmeras de segurança e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima Rafael Francisco Urias dos Santos Souza
, ouvida em juízo, confirmou a subtração de sua bicicleta na data dos fatos e reconheceu o objeto recuperado pela polícia como sendo de sua propriedade. Informou que a subtração ocorreu durante a madrugada, tendo os autores manipulado o motor do portão de sua residência para abri-lo e acessar o interior da garagem.

A vítima Newton Pereira dos Santos
, por sua vez, relatou que teve duas bicicletas subtraídas de sua residência na madrugada de 03/10/2022, sendo que, ao verificar as imagens das câmeras de segurança, constatou que um indivíduo havia manipulado o motor do portão eletrônico de sua casa para acessar o interior da garagem. Uma das bicicletas foi posteriormente recuperada pela polícia.

O policial civil Lauro Evaner Correa
, em seu depoimento judicial, afirmou que Mateus Israel já era conhecido das forças de segurança pela prática de furtos semelhantes. Narrou que, ao analisarem as imagens das câmeras de segurança, identificaram o acusado, que posteriormente foi preso na posse de uma das bicicletas subtraídas. Afirmou ainda que o réu confessou espontaneamente a autoria dos dois furtos quando de sua prisão.

Destaca-se que, em seu interrogatório na fase policial
(IDs 115548709 e 115548710),
o acusado confessou detalhadamente ambos os crimes:

Quanto ao primeiro fato (03/08/2022),

admitiu que
, na companhia de Luís Miguel Mora Areco, dirigiu-se à residência da vítima Rafael, retirou a capa do motor do portão eletrônico e girou a engrenagem para abri-lo, possibilitando o acesso à garagem e a subtração da bicicleta azul.

Em relação ao segundo fato (03/10/2022),

confessou q
ue agiu sozinho, durante a madrugada, tendo aberto a capa do motor do portão da residência da vítima Newton e girado uma peça do motor até conseguir abri-lo, subtraindo duas bicicletas (uma preta e amarela e outra azul e preta).

Tais confissões foram corroboradas pela apreensão de parte da
res furtiva
em poder do réu, bem como pelas imagens das câmeras de segurança das residências das vítimas, que registraram a dinâmica dos delitos exatamente como descrito pelo acusado.

Assim, diante do robusto conjunto probatório, tenho por comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto imputados ao acusado”
(id. 309277989).

Como se denota, há nos autos provas robustas aptas a embasar a condenação do apelante, principalmente em razão do depoimento judicial da testemunha
Lauro Evaner Correa
, somado aos relatos das vítimas e às imagens captadas pelas câmeras de segurança que evidenciam a dinâmica delitiva e a autoria do recorrente, sem perder de vista a sua própria confissão quanto aos furtos perpetrados e a apreensão de uma das bicicletas subtraídas em seu poder, consoante termo de apreensão (id. 309277490).

Desse modo, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são coerentes e guardam total correspondência com as provas documentais, formando um conjunto probatório seguro a respeito da
materialidade dos delitos
e a
autoria
do apelante, inexistindo qualquer dúvida a respeito dos fatos e de sua responsabilidade criminal.

De outro ângulo, infere-se que a pena foi dosada corretamente, porquanto em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com base em fundamentação idônea e concreta, não sendo passível de reparos.

Por derradeiro, o regime aberto estabelecido mostra-se cabível e adequado ao
quantum
da pena aplicado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”
,
do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Mateus Israel Rolin Pires
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025